Tribunal: TJDFT
Processo: 0732926-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PORTADOR DE ENFERMIDADES. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ASSITÊNCIA NO SISTEMA PRISIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1. A concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária depende de relatório médico e da constatação de que o sistema carcerário não é capaz de prestar assistência médica adequada ao interno.
2. Faz-se necessária a submissão do apenado à perícia médica oficial para comprovação das enfermidades noticiadas, bem como de que ele não possa receber o adequado tratamento médico no estabelecimento prisional, o que, no caso, resta impossibilitado em razão de encontrar-se foragido.
3. Recurso desprovido.